Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-91.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), VAGNER TEOFILO PEREIRA - CPF: 421.077.252-68 (REPRESENTANTE), JURANDIR ANTONIO PIRES PAES - CPF: 252.825.149-15 (REPRESENTANTE), RONIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.060.782-34 (REPRESENTANTE), EUGENIO ROBERTO BERGAMIM - CPF: 041.476.781-06 (REPRESENTANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), VAGNER TEOFILO PEREIRA - CPF: 421.077.252-68 (REPRESENTANTE), EUGENIO ROBERTO BERGAMIM - CPF: 041.476.781-06 (REPRESENTANTE), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), JURANDIR ANTONIO PIRES PAES - CPF: 252.825.149-15 (REPRESENTANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), RONIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.060.782-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA
IN LIMINE
– DECISÃO CONSERVADA NESSE PONTO – INDISPONIBILIDADE DOS SEMOVENTES – PEDIDO ACOLHIDO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE EUGÊNIO ROBERTO

BERGAMIM E OUTROS – ALEGADA PERDA DO OBJETO E VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – EMBARGOS DE VAGNER TEÓFILO PEREIRA – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Os Embargantes Eugênio Roberto

Bergamim e Outros pretendem, sob a alegação de perda do objeto, justificarem as razões pelas quais não poderão cumprir o aresto. Cinge registrar, todavia, que este argumento destoa da finalidade dos Aclaratórios, posto que, nem de longe, se enquadra nos vícios preconizados no Estatuto Processual Civil.

Os fundamentos jurídicos firmados para a indisponibilidade dos semoventes foram lançados pelo 2.o Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, e constam das Notas Taquigráficas. Logo, irreal a tese de omissão e de contradição lançada pelos Embargantes Eugênio Roberto

Bergamim e Outros.

O Voto do nobre colega, ainda, consignou
sobre a dificuldade de identificação das 516 reses
sub judice
, assim como das reses que foram alienadas pelos Embargados/Agravados e daquelas que ainda estão em sua propriedade, o que afasta a omissão sustentada pelo Embargante Vagner Teófilo Pereira.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016105-91.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
EUGÊNIO ROBERTO BERGAMIM e OUTROS
(ID. 34998487) e, também, por
VAGNER TEÓFILO PEREIRA
(ID. 35117470), com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado por Vagner Teófilo Pereira.

Os Embargantes
EUGÊNIO ROBERTO BERGAMIM e OUTROS
esclarecem que os semoventes objeto do litígio já foram alienados no mês de novembro/2019, quando não havia qualquer restrição judicial.

Afirmam, diante disso, que a indisponibilidade das reses tal como consignada no aresto é impossível de ser praticada neste momento, pois o rebanho encontra-se em domínio e posse de terceiro estranho à lide. Assim, evidente a perda do objeto.

Alegam a existência de contradição no julgamento do recurso ao decidir sobre a indisponibilidade dos semoventes, pois a fundamentação jurídica utilizada diz respeito a falta dos requisitos ensejadores da medida liminar de reintegração de posse pleiteada pelo Autor/Embargado na Instância singular.

Sustentam, também, a omissão quanto aos fundamentos que conduziram à conclusão de indisponibilidade em comento.

Sob tais argumentos, pugnan pelo provimento dos Aclaratórios para sanar os vícios apontados e, de conseguinte, indeferir a inalienabilidade dos semoventes.

Contrarrazões sob o ID. 35954993.

VAGNER TEÓFILO PEREIRA
, por seu turno, aduz que a alienação do gado foi comunicada na Tribuna ao Colegiado, eis que se tratava de foto novo certificado pelo Oficial de Justiça.

Defende, com fulcro no art. 493 do CPC, a possibilidade de apresentar aos Julgadores fatos supervenientes hábeis a corroborar com o pedido de reintegração de posse do gado e conduzir a Colenda Câmara a conceder uma medida constritiva suficiente para a garantia do ressarcimento dos inevitáveis danos que o sofre desde o esbulho.

Ressalta que dias após o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento os Embargados procederam à retirada e movimentação dos animais para outra Fazenda, sem ao menos comunicar o Juízo.

Assevera, com efeito, a existência de omissão no aresto posto que deixou de determinar que o gado objeto da indisponibilidade fosse identificado, individualizado, marcado e apascentado em um local determinado.

Esclarece que, de acordo com o calendário de vacinação do Ministério da Agricultora Pecuária e Abastecimento (MAPA), está prestes a iniciar no Estado de Mato Grosso a vacinação de todo o rebanho bovino contra a febre aftosa, contudo, mesmo de posse da ficha do INDEA o Embargante não poderá realizar a vacinação, já que o gado foi movimentado para outras fazendas e alienado a terceiros, o que redundará em sanções a serem aplicadas pelo INDEA e pelo MAPA, que vão desde multas até o abate dos semoventes.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios a fim de que: “
a) o gado seja identificado e individualizado por um Oficial de Justiça, com o auxílio de ajudantes a serem contratados às expensas do Embargante e, posteriormente devolvidos à Fazenda Riacho, para que ali permaneçam depositados em nome do Embargante, autorizando que o auxiliar da Justiça possa retirar todas as 516 cabeças e suas crias, do interior de quaisquer das propriedades em que elas forem encontradas e identificadas, sejam elas de propriedade dos próprios Embargados ou de terceiros
”(Sic).

Subsidiariamente,
“para que seja determinada a indisponibilidade do patrimônio imóvel dos Embargados, para que recaia em tantos bens quanto bastem para o ressarcimento do prejuízo suportado pelo Embargante, com a consequente averbação da ordem nos registros de imóveis a serem identificados mediante pesquisa”(Sic)
.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de ID. 38189961, em que pese os Embargados tenham sido devidamente intimados.

Eis o relatório.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020